Tribunal: TJPA
Processo: 0802618-22.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802618-22.2024.8.14.0051

APELANTE: JACIRA MARIA NEVES ALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de improcedência em ação de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação quanto à natureza da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da contratação por vício de consentimento ou falha na prestação de informações, apta a ensejar a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação, mediante apresentação do contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais e comprovante de transferência do valor contratado.
4. Não se verificou vício de consentimento nem inobservância do dever de informação, pois os documentos descrevem, de forma clara, as condições da operação, incluindo encargos, margem consignável e forma de amortização.
5. A simples alegação de desconhecimento da operação, desacompanhada de provas de fraude ou incapacidade, não invalida o negócio jurídico.
6. Ausente falha na prestação de serviço ou dano efetivo, não se justifica a repetição de valores ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando comprovada por documentação assinada e transferência efetiva de valores. 2. Inexistindo vício de consentimento ou falha informacional, é indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801785-35.2021.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth; Ap Cív nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Centeno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802618-22.2024.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: JACIRA MARIA NEVES ALVES

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JACIRA MARIA NEVES ALVES, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24054094, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de BANCO BMG S.A., cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito vinculado à reserva de margem consignável (RMC), devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de informações claras e o suposto vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado configuram falha na prestação do serviço; e (ii) a comprovação da contratação e da transferência do valor afastam o direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.
4. Restando comprovado, mediante contrato assinado e transferência do valor para a conta da autora, que houve celebração regular da contratação, não se verifica falha na prestação do serviço ou vício no consentimento.
5. A ausência de devolução ou de prova de não utilização dos valores descaracteriza a alegação de irregularidade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé contratual e enriquecimento sem causa.
6. A situação não enseja indenização por danos morais, ante a inexistência de ilicitude e dano passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A comprovação da contratação e do recebimento dos valores descaracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais são incabíveis quando comprovada a legalidade do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42; CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; AgInt no AREsp nº 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 26/10/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800335-18.2016.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 10/09/2019.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24764272), a autora, em breve contextualização fática, informou que ingressou com feito a fim da nulidade de contrato de cartão consignado, uma vez que celebrou com o agravado apenas negócio jurídico de empréstimo consignado. Com isso, requereu a declaração de nulidade do negócio contratual, cancelamento dos descontos reclamados, restituição dos valores descontados indevidamente e indenização a título de danos morais, sendo, todavia, julgados improcedentes na r. sentença e mantido na decisão agravada.

No mérito, apontou que a dívida se encontra em situação impagável, impondo ônus excessivo ao consumidor. Informou que a contratação do cartão de crédito consignado se deu mediante venda casada, uma vez que, ao adquirir o empréstimo consignado, ocorria, automaticamente, a autorização do envio do cartão de crédito, modalidade de contratação mais onerosa ao consumidor.

Alegou o desconhecimento das faturas, uma vez que não foram enviadas ao seu endereço, assim como o saque realizado em sua conta ocorrera a partir do benefício do autor, e não com o cartão de crédito. Informou pagar mensalmente uma quantia expressiva de seu benefício por um produto jamais utilizado, ante o vício de consentimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25360120.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A controvérsia posta neste agravo interno reside em saber se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmada entre a agravante e o agravado, é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, sendo devidos, por conseguinte, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Todavia, antecipo que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança, e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança. Assim, o banco réu anexou aos autos de origem o contrato devidamente assinado (Id. 21388971), com detalhes acerca da operação de crédito, juntamente com comprovante de transferência eletrônica do referido valor à conta do beneficiário (Id. 21388976), bem como os documentos pessoais desse (Id. 21388972).

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da autora, ora apelante, acerca da ilegalidade da contratação, verifica-se, diante de conjunto probatório que está nos autos, que a instituição financeira demandada se desincumbiu do seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a devida celebração do negócio jurídico, não se verificando qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

(...).”

Sob esse viés, ressalta-se que, ao verificar os documentos juntados pela instituição financeira em sede de contestação, esta acostou aos autos instrumentos contratuais referentes à saques mediante cartão de crédito consignado, devidamente assinados pela autora, assim como acompanhados de cópias de documentos de sua identificação pessoal e comprovantes de transferência dos valores para a conta da consumidora.

Os referidos documentos encontram-se com assinaturas da autora, razão pela qual, inexistente prova em contrário, presume-se pela anuência daquela para com o negócio jurídico, bem como de suas condições e forma de contratação. Com isso, inexiste qualquer elemento probatório que denote a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão descreve, de forma clara e ostensiva, a natureza da contratação, os encargos incidentes, o percentual da margem consignável reservada e os procedimentos de amortização da dívida, tudo conforme determina o art. 6º, III, do CDC.

A simples alegação de não ter compreendido a modalidade contratada, desacompanhada de demonstração objetiva de limitação de discernimento ou de prática abusiva isolada, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, não se verificou, ante as provas presentes nos autos, falha na prestação de serviço, uma vez que os descontos em seu benefício são oriundos de negócio jurídico devidamente contratado pela consumidora, sendo incabível, portanto, a exclusão de sua obrigação perante estes. Na oportunidade, repiso trechos da decisão ora agravada:

“[...]

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Por conseguinte, não há o que se falar em falha na prestação de serviço, descabendo, assim, a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à repetição do indébito, uma vez que apesar de a apelante ter tido desconto no seu orçamento gerado pelo empréstimo discutido, restou comprovada a contratação do empréstimo e a transferência do valor para a sua conta, razão pela qual infere-se, portanto, que recebeu e usufruiu do valor.

Vislumbro, ainda, que, em momento algum ao longo da instrução processual, o recorrente argumentou acerca de ser pessoa analfabeta, com baixa instrução, e, portanto, impossibilitada de celebrar negócios jurídicos por conta própria, sendo incabível, desse modo, tal alegação em sede recursal.

Por conseguinte, em pese a autora se tratar de pessoa idosa, vislumbro ausente qualquer elemento probatório comprovação acerca da ausência de vontade para com a celebração do negócio jurídico, ou ainda de vício.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

[...].”

Na oportunidade, cito julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em tela,
verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente,
provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.
2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se que também não há nada nos autos que demonstre vício de consentimento . 4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017853520218140107 20757256, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009 . INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente
. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág . 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág . 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116248720238140051 21986408, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude .
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4 . O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000538920198140074 17913681, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob esse viés, existindo ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano demonstrado, resta inviabilizada qualquer condenação a título de danos materiais e morais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025